Tribunal: TJSP
Processo: 1010428-64.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – CET - Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato – Irresignação que não se sustenta - – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- Comissão de permanência – Contrato que não prevê a sua cobrança – No período de inadimplência incidirão juros remuneratórios à taxa do contrato, juros moratórios de 1% e multa de 2% - Possibilidade – Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato –– O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa registro de contrato – Inteligência do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 - "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço - Sentença reformada.
- Tarifa de avaliação do bem - Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP - Tema 958 - Foi considerada válida a tarifa de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não prestado - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço -Cobrança afastada - Sentença reformada.
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença reformada.

Recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273426
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010428-64.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante RUBENS
ALVES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010428-64.2019.8.26.0032 -Voto no 30585
2
Apelação Cível no 1010428-64.2019.8.26.0032
Apelante: Rubens Alves de Souza
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz: Danilo Brait
Comarca: Araçatuba 5a Vara Cível
Voto 30585
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula
297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na
automática desvalia das cláusulas do contrato de
adesão.
- Juros As instituições financeiras não estão sujeitas
ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar
juros acima de 12% ao ano CET - Confusão entre a
taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total
(CET) do contrato Irresignação que não se sustenta -
Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos,
pois se trata de empréstimo contraído para ser pago
em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no
início (capitalização não composta) e diluídos ao longo
do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros
sobre aqueles anteriores Ainda que assim não fosse,
a capitalização não padece de ilegalidade (REsp
Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539)

Contrato
em
discussão
celebrado após a MP
1.963-17/00,
reeditada
sob
o
no
2.170-36/01,
confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF
Sentença mantida.
- Comissão de permanência
Contrato que não
prevê a sua cobrança No período de inadimplência
incidirão juros remuneratórios à taxa do contrato, juros
moratórios de 1% e multa de 2% - Possibilidade
Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de
recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa
de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010428-64.2019.8.26.0032 -Voto no 30585
3
Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa
exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos
com pesquisa sobre a situação financeira do cliente
Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato
O STJ confirmou,
por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem
cobrar a tarifa registro de contrato
Inteligência do
Resp. 1.578.553/SP
Tema 958 - “Validade da
cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o
registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança do serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em
cada caso” - Na espécie, ausente a comprovação da
prestação do serviço - Sentença reformada.
- Tarifa de avaliação do bem - Tese firmada pelo STJ
quando
do
julgamento
do
REsp
repetitivo
1.578.553/SP - Tema 958 - Foi considerada válida a
tarifa de avaliação do bem, ressalvada a abusividade
da cobrança do serviço não prestado - Na espécie,
ausente a comprovação da prestação do serviço -
Cobrança afastada - Sentença reformada.
- Seguro
Tese firmada pelo STJ quando do
julgamento do REsp. 1.639.320 Tema 972 “Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”

Sentença reformada.
Recurso do autor parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
108/112) que julgou improcedente a ação revisional de contrato
cumulada com repetição de indébito1 ajuizada por Rubens Alves de
Souza em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A, condenando o autor ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios.
O autor recorreu. Requer a procedência
total da ação com a repetição do indébito em dobro, sustentando (i) a
1 Valor da causa: R$52.069,20 em agosto de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de
28.11.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010428-64.2019.8.26.0032 -Voto no 30585
4
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a ilegalidade
da capitalização de juros; (iii) juros acima da média; (iv) comissão de
permanência com outros encargos; (v) tarifas ilegais, especialmente
CDC Protegido Vida Desemprego.
A ré apresentou resposta ao recurso
defendendo a legalidade do contrato.
É o relatório.
O autor celebrou com a ré contrato de
financiamento de veículo (n. 0071320699) para pagamento em 60
parcelas de R$ 867,82. Restou pactuado no documento a aplicação
de taxa de juros remuneratórios de 1,65% ao mês, encargos de
inadimplência (juros remuneratórios item F4 do contrato, mais juros
moratórios de 1% e multa de 2%), tarifa de cadastro (675,00), tarifa
de avaliação do bem (R$ 420,00), registro de contrato (120,03),
seguro denominado CDC Protegido
Vida Desemprego (R$
1.631,61).
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável aos contratos bancários, o que é pacífico na jurisprudência,
máxime em razão da edição da Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça. No entanto, isso não é capaz de infirmar a legalidade dos
encargos contratuais discutidos, uma vez que o simples fato de se
tratar de contrato de adesão não promove a automática desvalia das
cláusulas pactuadas.
Com relação à taxa de juros cobrada
pela instituição financeira, é pacífico que a Lei da Usura não se aplica
às instituições financeiras, conforme consignado na Súmula 596 do
Supremo Tribunal Federal, não havendo abusividade na cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010428-64.2019.8.26.0032 -Voto no 30585
5
juros superiores a 12% ao ano.
E, no caso concreto, verifica-se que os
juros remuneratórios com a cobrança dos encargos, totalizou o Custo
Efetivo Total (CET). Assim, não há que se falar em cobrança de juros
acima da taxa pactuada, não havendo qualquer motivo para
modificação do valor das parcelas, uma vez que o autor confundiu, em
suas alegações, a taxa de juros remuneratórios com o custo efetivo
total (CET) do contrato.
Não restou configurada capitalização
de juros, porque a ação está fundada em contrato de financiamento
de veículo para pagamento em prestações fixas, tendo os juros sido
calculados de início e diluídos ao longo do prazo, de forma que não
incidem novos juros sobre aqueles já vencidos, salvo os moratórios,
que têm natureza diversa.
Ainda
que
assim
não
fosse,
a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-
RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula 541,
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula 539
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010428-64.2019.8.26.0032 -Voto no 30585
6
Ressalte-se, ainda, que o contrato em
discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF.
Quanto à comissão de permanência, é
certo que o contrato não prevê sua cobrança. Se ocorrer atraso no
pagamento, incidirão os seguintes encargos: juros de mora à razão de
1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, juros
remuneratórios à taxa do contrato e multa não compensatória de 2%
(dois por cento), uma única vez, por parcela, não havendo que se falar
em ilegalidade.
A tarifa de cadastro (R$ 675,00) está
prevista expressamente na Tabela anexa à Circular do BACEN n°
3.371/2007 e nos atos normativos que a sucederam, e pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso Repetitivo).
A tarifa de avaliação do bem (R$
420,00) que tinha a Resolução no 3.518/2007 do BACEN autorizando
a sua cobrança (artigo 5o) agora tem tese extraída do julgamento de
mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo) onde fixou-se o
entendimento de que são válidas as cobranças de tarifas para
avaliação do bem dado em garantia, ressalvando-se o serviço que
não foi efetivamente prestado, bem como a verificação pelo Judiciário
da hipótese de onerosidade em cada caso concreto. Assim,
ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, inexistente
nos autos, é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010428-64.2019.8.26.0032 -Voto no 30585
7
tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma
disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de
somente pagar por serviço efetivamente prestado).
É
dizer
que
o
consumidor
paga
antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não foi
necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação, inclusive,
no artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
A cobrança pelo registro de contrato
(R$ 120,30) que anteriormente não era admitida, agora passou a ser
válida, tendo sido fixada a seguinte tese pelo REsp no 1.578.553/SP
(Recurso Repetitivo): “Validade da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a
abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso”.
No caso dos autos, verifica-se que o
valor cobrado não é devido em razão da ausência de comprovação da
prestação do serviço, porquanto não consta dos autos documento
comprobatório do registro.
Quanto ao seguro denominado CDC
Protegido Vida Desemprego (R$ 1.631,61) o Superior Tribunal de
Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo - RESp
1.639.320 Tema 972 - concluiu que a inclusão desse seguro nos
contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, e a
validade dessa contratação em face da legislação consumerista
também não encontra obstáculo desde que apresentado como
cláusula optativa ao consumidor.
Não obstante, a questão avança quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010428-64.2019.8.26.0032 -Voto no 30585
8
a ausência de liberdade do consumidor de poder contratar qualquer
seguradora para participar do contrato, razão pela qual consolidou-se
a seguinte tese para a matéria: “Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Por fim, o autor não faz jus à restituição
em dobro, pois as verbas afastadas eram previstas em contrato
livremente aceito, pelo que jamais poderiam ser consideradas como
resultantes de falha injustificada na prestação do serviço ou de má-fé
do réu.
A correção monetária, por sua vez,
deverá incidir a partir do efeito prejuízo, ou seja, a partir da cobrança
indevida, conforme dispõe a Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça, a saber: “incide correção monetária sobre dívida por ato
ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.
Os juros moratórios de 1% ao mês são
devidos no caso em comento e não resta dúvida de que incidem a
partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, segundo o
qual: “contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.
Posto isso, dá-se parcial provimento
ao recurso do autor nos termos deste Acordão.
Em razão do acolhimento de parte do
pedido recursal, cada litigante foi em parte vencedor e vencido, sendo
de rigor a distribuição proporcional entre as partes das despesas, nos
termos do artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015. O autor
arcará com os honorários advocatícios do patrono da ré na quantia de
R$ 1.200,00 e a ré pagará o valor de R$ 1.200,00 ao patrono do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010428-64.2019.8.26.0032 -Voto no 30585
9
a título de honorários advocatícios, já considerando o trabalho em
segunda instância e respeitada a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator